Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-11.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-11.2015.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: CILENE ALVES FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 835, DO CC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a exoneração da fiança a partir de 60 dias da citação, além de afastar o pedido de indenização por danos morais.

2. O embargante alegou contradição quanto à definição da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios. Sustentou, ainda, omissão sobre a interpretação do art. 835, do CC, a validade da cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

3. Verificou-se que a sentença atribuiu aos autores o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do réu, mas o acórdão embargado consignou, em sua parte inicial, informação incompatível com esse resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à definição da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal; e saber se houve omissão no enfrentamento da interpretação do art. 835, do CC e da cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. Houve contradição interna no acórdão, pois sua parte descritiva indicou honorários em favor dos autores, enquanto a sentença reproduzida e a fundamentação registraram que a condenação sucumbencial recaía sobre os autores.

7. A contradição deve ser sanada para esclarecer que a condenação em honorários advocatícios recai sobre os autores, conforme definido na sentença.

8. Também deve ser afastada a majoração dos honorários advocatícios em desfavor dos autores, porque a apelação foi interposta exclusivamente pelo réu e integralmente desprovida. O art. 85, § 11, do CPC exige sucumbência recursal da parte recorrente para a majoração da verba honorária.

9. Não houve omissão quanto ao art. 835, do CC nem quanto à cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a citação na ação judicial supre a ciência do credor e ao afirmar que a renúncia não subsiste quando o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, sob pena de perpetuidade da obrigação.

10. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. O prequestionamento decorre do debate efetivamente travado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição relativa aos honorários advocatícios, esclarecer que a condenação sucumbencial recai sobre os autores e afastar a majoração indevida da verba honorária, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do acórdão quanto à definição da sucumbência e dos honorários advocatícios. 2. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC exige sucumbência recursal da parte recorrente. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a interpretação do art. 835, do CC e afasta a subsistência de cláusula de renúncia à exoneração da fiança em contrato por prazo indeterminado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, art. 835.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000049-11.2015.8.05.0212
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL
e como embargados
CILENE ALVES FERNANDES e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator